Tribunal: TJSP
Processo: 1001574-81.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PROCESSO
PROCON – Auto de infração – Multa – Base de cálculo – Faturamento mensal – Presunção – Possibilidade – Impugnação judicial – Nova documentação – Impossibilidade – Preclusão – Possibilidade:

– A multa administrativa pode ser revista pelo Judiciário, mas não pode o sancionado apresentar documentação nova sem a devida justificativa em razão da preclusão administrativa.